Tribunal: TJSP
Processo: 1014170-38.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. MALES NOS JOELHOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO. NEXO CAUSAL AFASTADO. TEOR CONCLUSIVO DO LAUDO PERICIAL. BENEFÍCIO INDEVIDO. AUTOR ISENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. ART.129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91. SENTENÇA MANTIDA, COM OBSERVAÇÃO.
1. Recurso da autora. Pedido

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. MALES NOS JOELHOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO. NEXO CAUSAL AFASTADO. TEOR CONCLUSIVO DO LAUDO PERICIAL. BENEFÍCIO INDEVIDO. AUTOR ISENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. ART.129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91. SENTENÇA MANTIDA, COM OBSERVAÇÃO.
1. Recurso da autora. Pedido de concessão de auxílio-acidente. Tendinopatia e lesões crônicas nos joelhos. Ausência de comprovação do acidente de trabalho. Patologia degenerativa. Capacidade para o trabalho integralmente preservada. Nexo causal afastado. Teor conclusivo da prova pericial. O laudo médico não foi impugnado cientificamente. Ausentes outros elementos nos autos a infirmar as conclusões periciais. Requisitos à concessão de benefício acidentário não preenchidos. A moléstia não resulta em redução da capacidade laborativa. Julgados desta 17a Câmara de Direito Público. BENEFÍCIO INDEVIDO.
2. Isenção do segurado ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência. Art.129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, ressalvada a isenção do segurado ao pagamento de quaisquer verbas decorrentes da sucumbência. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.